Tribunal: TJDFT
Processo: 0005335-74.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO. LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 157, § 3o, 1a PARTE, CP). DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a desclassificação do delito de roubo qualificado pela lesão corporal grave para o delito de latrocínio tentado, se não restou claro nos autos o animus necandi dos réus.
2. Resta configurado o delito de roubo qualificado pelo resultado (lesão corporal grave), quando demonstrado que os acusados, ao subtrair os bens da vítima, causaram-lhe várias lesões, tendo o laudo pericial confirmado que o ofendido correu perigo de vida.
3. É de ser mantida a pena, dosada corretamente e atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.